Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705125-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO SALGADO PETROSINO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIO SALGADO PETROSINO contra decisão proferida pelo douto Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito e individualizado na peça inicial. Nas razões do agravo, o recorrente, em apertada síntese, afirma que não está em mora, pois vem realizando o pagamento do empréstimo. Registra que o ora agravado já havia negativado indevidamente o nome do agravante, após a quitação de parcelas em atraso, o que resultou na condenação ao pagamento de danos morais ao recorrente. Diz que o agravado distribuiu duas ações de busca e apreensão do veículo, tendo o juízo da 24a Vara Cível de Brasília declinado da competência, o que revela a deslealdade processual da parte agravada. Alega que já realizou o pagamento de 21 (vinte e uma) das 36 (trinta e seis) parcelas do empréstimo, sendo a última em fevereiro de 2022, de modo que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão não pode subsistir, devendo a ação ser extinta, pois ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ressalta “o pagamento significativo do contrato, em contemplação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa-fé contratual, bem como à manutenção e continuidade da avença, pois como se verifica, o agravante já adimpliu grande parte dos pagamentos e continuará cumprindo com as referidas parcelas contratadas, como vem fazendo regularmente”. Por entender que estão presentes os pressupostos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, que a decisão seja cassada. Preparo regular (id 32843453 e id 32847409) É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo, apesar das alegações do agravante, especialmente a probabilidade do direito alegado. É que, da análise dos documentos juntados pelo próprio agravante em id 32847411 e id 32847412 destes autos, verifica-se que, embora, de fato, tenha comprovação de pagamento de algumas das parcelas do empréstimo firmado com o ora agravado, não há qualquer comprovante relativo às parcelas dos meses de julho/2021, setembro/2021 e novembro/2021, indicadas pelo credor na planilha de id 113129657 dos autos principais n. 0701424-95.2022.8.07.0001. Com efeito, na petição inicial da ação de busca e apreensão o credor informa, em 20/01/2022, que haviam parcelas vencidas e não pagas desde 08/07/2021, e, considerando que, nos termos do §2o, do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, tenho por comprovada a mora do ora agravante, por meio do documento de id 113129658 dos autos principais, a justificar, ao menos neste momento, o deferimento da liminar pelo juízo a quo. Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar requerida, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator